Tribunal: TJPA
Processo: 0002637-28.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002637-28.2019.8.14.0054

APELANTE: MARIA MACHADO SILVA, CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO: CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA, MARIA MACHADO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002637-28.2019.8.14.0054

APELANTE/ APELADO: CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: DÉBORA MAIARA BIONDINI

APELANTE/ APELADO: MARIA MACHADO SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO ADEQUADO JUROS MORATÓRIOS.SÚMULA 54 DO STJ.

I - Comprovada a inexistência de contratação de seguro pela autora, são indevidos os descontos realizados em sua conta bancária, caracterizando falha na prestação de serviço.

II - A ausência de contrato firmado justifica a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da requerida à repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III - Os danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostram-se proporcionais e adequados às circunstâncias do caso, sendo mantidos pela sentença.

IV - Conclusão do recurso da seguradora:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro.

V - Juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

VI - Conclusão do recurso de da consumidora:
Recurso parcialmente provido. Juros moratórios sobre a indenização por danos morais passam a incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002637-28.2019.8.14.0054

APELANTE/ APELADO: CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: DÉBORA MAIARA BIONDINI

APELANTE/ APELADO: MARIA MACHADO SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
DUPLA

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MCONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA E MARIA MACHADO SILVA
em face de sentença do juízo da Vara única de Santarém Novo, nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A demandante propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito c/c tutela antecipada, sob a alegação de que tem sido descontado em sua conta bancária valores mensais de R$ 32,29 (trinta e dois reais e vinte e nove centavos) no mês de fevereiro do ano de 2018, em favor da requerida, entretanto, alega desconhecer qualquer celebração de negócio jurídico que originou o supracitado desconto. Neste aspecto, pleiteia o cancelamento de eventuais descontos futuros, bem como, a restituição dos descontos efetuados, e indenização por danos morais

CONTESE CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA apresentou contestação, mencionando a regularidade da contratação do seguro pela demandante, bem como a autorização do desconto em conta corrente da quantia relativa ao seguro contratado, sendo improcedentes as alegações de desconhecimento.

O feito foi sentenciado, considerando o julgador que a requerida CONTESE deixou de juntar qualquer comprovação material da avença. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu o seguro, o qual deve instrumentalizado através do contrato regularmente assinado, pelo que CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor R$ R$ 64,58 (sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso. E arbitrou indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E ainda excluiu o Banco Bradesco S/A da lide em razão de figurar como mero intermediador dos serviços. A parte ré foi condenada em custas e honorários de 20% sobre a condenação.

Inconformado, nas razões da apelação, menciona que havendo descontos indevidos na conta bancária, caracterizar-se-ão danos morais toda vez que a quantia descontada for suficiente para prejudicar a subsistência da vítima, o que não ficou demonstrado nos autos. Afirmou não haver nexo causal entre a conduta do agente causador do suposto dano e o dano alegado pela vítima. Requer a reforma da sentença, afirmando que o quantum arbitrado a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é elevado e totalmente desproporcional e descabido, requerendo seu afastamento ou redução. Requereu o provimento do recurso.

MARIA MACHADO SILVA interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração dos danos morais nos termos do pedido na inicial, em razão da privação de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional sofrido, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescidos de juros legais desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ. E ainda requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Houve contrarrazões do BANCO BRADESCO S.A.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002637-28.2019.8.14.0054

APELANTE/ APELADO: CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: DÉBORA MAIARA BIONDINI

APELANTE/ APELADO: MARIA MACHADO SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Ambos os litigantes voltaram-se contra a sentença, de modo que seguirá a análise de cada recurso, conforme segue:

APELAÇÃO INTERPOSTA POR CONTESE CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de CONTRATO DE SEGURO de modo que discute-se o cabimento de a seguradora arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

Argui o apelante que não caberia ao caso a condenação em danos morais, tendo ocorrido mero dissabor, e ainda que o valor da indenização por danos morais se mostrou exorbitante. Requerendo o seu afastamento ou redução.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao contrato em questão, de modo que a seguradora não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do seguro em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante o disposto no
parágrafo único do artigo 42 do CDC), conforme segue o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. - Inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência do autor, este deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade - Os descontos efetivados em beneficio previdenciário do autor, referentes a seguro não contratado, caracteriza inequívoca responsabilidade da instituição bancária diante da sua negligência e falha na prestação de serviços, impondo-se o dever de indenizar - Restando comprovada a cobrança indevida do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CODECON, que determina a repetição do indébito, em dobro.

(TJ-MG - AC: 10000212493118001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC. Além disso, o valor fixado à título indenizatório encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal, atendendo ao patamar de razoabilidade e proporcionalidade, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO PACTUADO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado por seguro de vida não contratado atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se adequado para compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. É cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelante revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0800647-70.2020.8.14.0009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Tribunal Pleno)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação apresentado pelo CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO , mantendo a sentença nos pontos aduzidos por este recorrente.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA MACHADO SILVA

Busca a recorrente a reforma da sentença no tocante a AO VALOR DOS DANOS MORAIS e PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, requerendo a majoração de tais valores e ainda requer a termo inicial dos juros a partir do evento danoso.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida, considerando os motivos e fundamentos supra mencionados.

Assim, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se adequado o valor indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

No tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora da quantia arbitrada a título de reparação do dano moral, mister se faz aplicar a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", merecendo reforma o decisum neste ponto.

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, já foi de 20% sobre o valor da condenação, de modo que este ponto não merece ser conhecido.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de apenas aplicar os juros moratórios sobre a indenização por danos morais desde o evento danoso, consoante a aplicação da Súmula n. 54 do STJ, no mais para manter a sentença nos demais termos.

CONCLUI-SE:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
CONTESE CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA
- CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MARIA MACHADO SILVA
- CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/10/2024